Tribunal: TJDFT
Processo: 0026507-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026507-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WALESKA ROMCY, RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 16520681). Todavia, transcorreu in albis o prazo fixado para o cumprimento da determinação (ID17172061). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.078/SP, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/02/2017; AgInt no AREsp 954.666/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2017. III. No caso, deixando a parte recorrente de juntar aos autos, no momento da interposição do recurso, a Guia de Recolhimento da União (GRU), acostando somente o comprovante de pagamento, é de se declarar deserto o Recurso Especial, mormente quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, não cumpre a determinação, no prazo fixado, conforme certificado nos autos. Incidência da Súmula 187/STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1821871/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/3/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023